Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0733825-97.2025.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL PARTE RE: MANOEL SOARES DE ASSUNCAO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por DETRAN/DF e Distrito Federal em que buscam uniformizar suposta divergência de entendimento existente entre acórdão desta Turma Recursal e o acórdão paradigma da 2a Turma Recursal deste TJDFT (Id 80085888, pág. 3). É, em breve linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o pedido de uniformização de jurisprudência no âmbito das Turma Recursais do TJDFT deve observância ao disposto no art. 90 e seguintes do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT, que assim dispõe: [...] Art. 90. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Art. 91. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; II - pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; III - por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. [...] (grifei) Veja-se, portanto, que a divergência existente deve ser verificada entre acórdãos das Turmas Recursais do próprio TJDFT; igualmente, o pedido de uniformização deve ser suscitado, quando pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso (art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT); no caso em tela, o peticionante apresentou o Pedido de Uniformização de forma autônoma, em flagrante violação ao disposto na norma regimental. Nesse contexto, dispõe o art. 92 do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento do mérito do recurso: [...] Art. 92. O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; [...] (grifei) No caso em tela, observa-se que o peticionante apresentou o Pedido de Uniformização após o julgamento de mérito do recurso inominado, conforme se observa do acórdão em ID 79551665, em evidente contrariedade à disposição regimental. Diante do exposto, não admito o incidente de uniformização apresentado, à luz do art. 92, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, nos termos da fundamentação acima. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora